Tribunal: STF
Processo: HC 222560
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 780.240, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado.



3. A parte impetrante requer “a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, de ofício, para redimensionar a pena fixada no Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao crime de homicídio qualificado, adequando-se a fração de aumento de pena fixada pelo magistrado sentenciante (9 meses para cada circunstância judicial), tendo em vista que o relator da decisão monocrática decotou 2 (duas) circunstâncias judiciais, mas utilizou fração de aumento de pena superior a fixada pelo juízo de piso (1/6 da pena, 2 anos para cada circunstância judicial), caracterizando verdadeira reformatio in pejus, trazendo uma valoração desproporcional da pena em relação ao decote das circunstâncias judiciais. Logo, sendo acolhido o pleito defensivo, requer que a pena de homicídio qualificado seja fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] destaco que o Juízo sentenciante assim se manifestou para fixar a pena-base do ora paciente acima do mínimo legal:



    ‘Culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, o réu poderia ter tomado atitude diversa e mesmo com desavenças com a vítima, poderia relevar e seguir sua vida na tranquilidade sem violência, respeitando as regras sociais e cumprindo sua pena. Poderia dar um beijo carinhoso, e se despedir da vítima, indo em busca de um novo relacionamento. Antecedentes, primário tecnicamente. Conduta social, abrangendo seu comportamento no trabalho, na vida familiar e no meio onde vive, foi detectado que o réu se trata de policial militar, com elogios anotados na sua ficha funcional, embora conste histórico de violência doméstica com sua ex esposa. Personalidade, como sendo, seu caráter; índole, constatou-se que o réu apresenta arrependimento, contido não foi um ato isolado e esporádico em sua vida. Uma impressão pessoal do réu, vejo uma pessoa agressiva, que se acostumou à impunidade nas suas agressões às mulheres, sem dar às regras sociais o devido respeito. Sobre esse aspecto é de se esclarecer que o legislador não exigiu do Magistrado um conhecimento técnico científico, mas apenas sua impressão sobre a personalidade ao réu baseando-se no seu comportamento, forma como se apresenta em audiência bem como os depoimentos tomados em juízo. Motivo do crime como razões que levaram ao cometimento do crime, foi analisada pelos jurados como qualificadora. Circunstâncias verifica-se que o réu se utilizou de sua arma funcional para a prática criminosa, desrespeitando e desonrando a instituição da Polícia Militar, onde fez o juramento de honrar, proteger e servir, tomando atitude absolutamente diversa da que tinha obrigação; Consequências do crime que são os efeitos da conduta para a vítima, nada de relevância além da sua morte. Comportamento da vítima não contribuiu para o desfecho trágico que sofreu. E assim, ante as circunstâncias judiciais supra elencadas e analisadas, fixo-lhe, em 1ª fase, a pena-base em 15 ANOS DE RECLUSÃO. Uma qualificadora é usada para qualificar o crime, a outra serve para agravar a pena, conforme melhor jurisprudência. Verificado o concurso de agravantes previstas no art. 61, inciso II alíneas 'c' e 'f', pelas circunstâncias judiciais supra analisadas, agravo a pena para 18 anos de reclusão, tornando-a em definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena." (fls. 54/55).



    Por sua vez, o Tribunal local assim se pronunciou acerca do cálculo dosimétrico:



    ‘Na culpabilidade percebe-se que o juízo primevo justificou o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, em razão da reação exacerbada do réu frente ao término do seu relacionamento com a vítima, podendo este ter se comportado de maneira tranquila, mas optou pela violência. Na conduta social, o Julgador consignou positivamente o comportamento do réu na sua profissão, devido as anotações benéficas em sua ficha funcional, ao passo que também fez referência ao histórico de violência doméstica, não se afastando da exigência legal para análise deste vetor, já que este se refere, exatamente, à postura do réu perante a sociedade e família. Na personalidade, por sua vez, o Julgador valorou negativamente, mencionando o arrependimento do agente, ao passo que expôs a impressão passada pelo réu, através dos elementos constantes dos autos. Neste ponto, ressalto, que não há necessidade de conhecimento técnico e científico do Magistrado para análise desta circunstância, pois estando o Juiz da causa frente aos elementos expostos durante toda a instrução processual, este é capaz de aferir este vetor sem necessidade de laudo técnico elaborado por profissional da área. Por fim, as circunstâncias, também foram bem fundamentadas, fazendo menção o Magistrado da utilização pelo réu da sua arma funcional para prática delituosa, desonrando a instituição a que pertence, onde fez o juramento de honrar, proteger e servir. Com efeito, tenho que os vetores analisados de forma desfavorável ao ora apelante, na primeira fase, não carecem de reparos por esta instância, justificando, assim, a fixação da pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. Ante a concorrência de duas agravantes (art. 61, inciso II, alínea 'c' e 'f', tenho por razoável o aumento da pena em 03 (três) anos, perfazendo o total de 18 (dezoito) anos de reclusão, sendo esta a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição.’ (fl. 20).



    A pena-base do paciente foi exasperada, em 1/4 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento de quatro circunstâncias judiciais. 



    Pelo menos para duas delas há motivação concreta e idônea, fora de dúvida, para a valoração negativa. 



    O fato de o crime ter sido praticado com a arma funcional, vale dizer, o agente utilizou a sua arma de serviço como policial militar, é particularidade do modus operandi que denota a maior gravidade concreta do delito.



    [...]



    Ademais, os títulos judiciais da origem apontaram que o paciente tinha histórico de violência doméstica praticada contra sua ex esposa, o que também autoriza a elevação de sua reprimenda.



    [...]



    Verifica-se, de plano, que há fundamentação bastante para a negativação de, ao menos, dois vetores judiciais, dessarte, na espécie, o montante de exasperação da pena-base não pode ser considerado desproporcional. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a fração de incremento punitivo em 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida. No caso, se tivesse sido aplicado o dito patamar, a elevação da pena do paciente teria sido maior do que a feita pela Corte local.



    [...]



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.



10. Por fim, anoto que o STF já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na presente hipótese, o STJ nem sequer conheceu do HC 780.240, impetrado pela defesa. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 106.113, Relª. Minª. Cármen Lucia, o RHC 135.524, Rel. Min. Dias Toffoli, e o HC 126.457, Redator p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator